Tribunal: TCU
Processo: 006.098/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em estornos de subcontas de receitas, cujos lançamentos contábeis foram efetuados sem autorização superior e sem o lançamento a crédito que suprisse a movimentação do débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, decorrente de irregularidades em estornos de subcontas de receitas, cujos lançamentos contábeis foram efetuados sem autorização superior e sem o lançamento a crédito para a correspondente movimentação de débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Márcio Henrique Rodrigues de Abreu, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Márcio Henrique Rodrigues de Abreu, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/12/2017 581.480,72 8/12/2017 45.000,00 9.3. aplicar a Márcio Henrique Rodrigues de Abreu a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, no valor R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data da ciência deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as condutas praticadas por Márcio Henrique Rodrigues de Abreu, nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.5. inabilitar Márcio Henrique Rodrigues de Abreu para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do RITCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, e dos arts. 214, inciso III, alínea "b", e 215 do RITCU; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RITCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU; e 9.8. dar ciência desta decisão ao responsável e à Caixa Econômica Federal, bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis.